Tribunal: TJMT
Processo: 1047888-30.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047888-30.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[CLEONICE PEREIRA MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 779.599.571-34 (RECORRENTE), MARELISE SPIESS - CPF: 660.241.292-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1047888-30.2021.8.11.0001

Origem: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): CLEONICE PEREIRA MORAIS DE OLIVEIRA

Recorrido(s): BANCO PAN S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 29/09/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – GRAVAME INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FRUSTRAÇÃO DA CONSUMIDORA EM RESOLVER O PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O gravame indevido, somado à frustração em resolver o problema na esfera administrativa, é ato ilícito que suplanta o mero aborrecimento, sendo hipótese enquadrada nos chamados danos morais in re ipsa.

Sentença reformada para incluir a condenação da Recorrida a título de danos morais.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para: a) determinar que a Reclamada proceda com a baixa do gravame veículo veículo Gol 1.0, Placa JYR6981, ano de fabricação 2007, modelo 2008, Chassi 9BWCA05W38T033937 no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de multa fixa de R$2.000,00 (dois mil reais), para que a reclamante possa realizar os procedimentos necessários; b) indeferir o pedido de dano moral, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

A parte Recorrente alegou a necessidade de reforma da sentença para incluir a condenação a título de danos morais.

A parte Recorrida em contrarrazões refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

De início, afasto a preliminar inerente à dialética processual, não havendo qualquer vício no recurso interposto que venha a comprometê-lo. Suas razões estão claras, o que merece o devido conhecimento.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

O caso versa sobre gravame lançado no veículo da parte autora, o qual reputa ser indevido, na medida em que nega a existência de relação jurídica junto à instituição financeira responsável.

Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade do gravame é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista.

Diante da inexistência de provas da contratação, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis.

Assim, escorreita a sentença quando reconhece como indevido o gravame e determina sua baixa.

Quanto ao dano moral, tenho que o gravame indevido, somado à frustração em não resolver o problema na esfera administrativa, é ato ilícito que suplanta o mero aborrecimento, sendo hipótese enquadrada nos chamados danos morais
in re ipsa
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME APÓS ACORDO JUDICIAL. DANO MORAL. CABIMENTO.
A demora na liberação do gravame, após cumprido o acordo judicial, configura a hipótese de dano moral. A desídia da instituição financeira ré, ao se manter inerte quanto à sua obrigação de providenciar na liberação da restrição, não pode operar a seu próprio benefício. Dano moral in re ipsa.
Precedentes desta Corte. Ausente sistema de tarifamento, a fixação do montante indenizatório ao dano extrapatrimonial está adstrita ao prudente arbítrio do juiz. Valor fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais). DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

(Apelação Cível Nº 70036810612, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Munira Hanna, Julgado em 29/08/2013).

Saliento, o caso aqui não se trata de mera demora na baixa de gravame. Mas sim de gravame indevido, onde a consumidora diligenciou junto a instituição financeira correspondente não logrando êxito em resolver o problema, o que faz por distinguir do TEMA 1.078 do STJ.

Para fixação do
quantum
indenizatório deve se levar em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Faço ainda o registro que tal decisão não viola o tema do STJ que trata do tema, visto que lá se desconsidera o dano moral pela mera demora em baixa de gravame lançado de forma legítima, ao passo que aqui, o gravame foi lançado oriundo de ilegítima contratação, existindo um contrato fraudado por trás do gravame que também é desconsiderado.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para acrescer à sentença a condenação por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022